Tribunal: TJPA
Processo: 0011705-51.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â PAULO SÃRGIO MATOS CARDOSO â ARTIGO 157, Â§2Â°, II E ARTIGO 304, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP â PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO â ARTIGO 157, Â§2Â°, II, DO CP â ARTIGO 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. A DEFESA TÃCNICA PUGNA EM RELAÃÃO AO APELANTE PAULO SÃRGIO A SUA ABSOLVIÃÃO, POR SE TRATAR DE FALSIFICAÃÃO GROSSEIRA, INEXISTINDO LESÃO AO BEM JURÃDICO TUTELADO â Impossibilidade. A materialidade do delito e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Laudo DocumentoscÃ3pico (nÂ°. 2018.01.000267 â DOC â fls. 08/21), atestando a falsidade do documento apresentado pelo apelante Paulo Cardoso, bem como pelos depoimentos prestados em juÃzo, gravado em sistema audiovisual (fls. 44), corroborado pelos depoimentos da vÃtima e testemunhas, aliado ao prÃ3prio interrogatÃ3rio judicial, em que declarou que teria comprado a cÃ©dula de identidade no Ver o Peso. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ como acolher a tese de absolviÃ§Ã£o do artigo 304, do CP, por ser a falsificaÃ§Ã£o grosseira, vez que os policiais apenas suspeitaram da falsidade do documento e que na verdade, achavam que nÃ£o era documento original, mas sim uma xerox, cÃ3pia, somente confirmado tratar-se de documento falso, apÃ3s a devida perÃcia. EM RELAÃÃO AOS DOIS APELANTES, REQUER A FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. Existem circunstÃ¢ncias judiciais valoradas negativamente, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO
APELANTE: ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011705-51.2018.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO - ARTIGO 157, §2°, II E ARTIGO 304, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP - PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO - ARTIGO 157, §2°, II, DO CP - ARTIGO 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. A DEFESA TÉCNICA PUGNA EM RELAÇÃO AO APELANTE PAULO SÉRGIO A SUA ABSOLVIÇÃO, POR SE TRATAR DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA, INEXISTINDO LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO - Impossibilidade.
A materialidade do delito e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Documentoscópico (n°. 2018.01.000267 - DOC - fls. 08/21), atestando a falsidade do documento apresentado pelo apelante Paulo Cardoso, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravado em sistema audiovisual (fls. 44), corroborado pelos depoimentos da vítima e testemunhas, aliado ao próprio interrogatório judicial, em que declarou que teria comprado a cédula de identidade no Ver o Peso. Dessa forma, não há como acolher a tese de absolvição do artigo 304, do CP, por ser a falsificação grosseira, vez que os policiais apenas suspeitaram da falsidade do documento e que na verdade, achavam que não era documento original, mas sim uma xerox, cópia, somente confirmado tratar-se de documento falso, após a devida perícia.
EM RELAÇÃO AOS DOIS APELANTES, REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO
APELANTE: ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011705-51.2018.8.14.0049

R e l a t ó r i o

PAULO SÉRGIO MATOS CARDOSO E ALESSANDRO MONTEIRO CARVALHO, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a denúncia, que no dia 15 de dezembro de 2018, por volta das 20h, os ora denunciados, armados de arma de fogo, anunciaram assalto, subtraindo da vítima Paulo Danilo Pereira Florencio, seu aparelho celular e sua motocicleta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado Paulo Sérgio Matos Cardoso, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II e 304, do CP, na forma do artigo 69, do CP, fixando-lhe a pena definitiva em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 236 (duzentos e trinta e seis) dias de reclusão, no regime fechado. Da mesma forma, condenou Alessandro Monteiro Carvalho, pelo artigo 157, §2º, II, do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 156 (cento e cinquenta e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, apesar de recorrerem da sentença condenatória em peças separadas, apresentaram razões recursais em peças únicas.

A defesa técnica (fls. 74 e seguintes) requer em relação ao apelante Paulo Sérgio, a sua absolvição em relação ao crime do artigo 304, do CP, por se tratar de falsificação grosseira, facilmente perceptível pelos policiais, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado. Alternativamente, em relação a ambos os apelantes, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de circunstância judicial valorada negativamente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, em relação a Paulo Sérgio, apenas no tocante a dosimetria da pena do artigo 304, do CP.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa técnica (fls. 74 e seguintes) requer em relação ao apelante Paulo Sérgio, a sua absolvição em relação ao crime do artigo 304, do CP, por se tratar de falsificação grosseira, facilmente perceptível pelos policiais, inexistindo lesão ao bem jurídico tutelado. Alternativamente, em relação a ambos os apelantes, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de circunstância judicial valorada negativamente.

A materialidade do delito e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Documentoscópico (n°. 2018.01.000267 - DOC - fls. 08/21), atestando a falsidade do documento apresentado pelo apelante Paulo Cardoso, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravado em sistema audiovisual (fls. 44).

A vítima Paulo Danilo Pereira Florêncio afirmou que estava em via pública quando fora abordado pelos apelantes, munidos de arma de fogo, anunciaram assalto e subtraíram sua motocicleta e um aparelho celular, que após informar a polícia militar, foram realizadas diligências que culminaram na prisão dos apelantes, sendo recuperados os bens roubados.

O policial militar Gerson da Silva Neves, declarou que recebeu a informação da ocorrência do assalto e que iniciaram a diligência, que após diligências, efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, que estavam portando uma arma de fogo, o celular e moto da vítima, que o apelante Paulo Sérgio portava uma identidade, que souberam ser falsificada, com uma foto dele e nome de terceiro.

No mesmo sentido, o policial militar Jolm Herick Alves Guimarães, narrando os fatos e como chegaram na prisão dos apelantes, aduzindo que o Paulo Sérgio portava uma identidade, que parecia uma cópia, com a foto dele e nome de outra pessoa.

Durante interrogatório judicial, os apelantes confessaram a autoria do crime, sendo que Paulo Sérgio declarou que teria comprado a cédula de identidade no Ver o Peso.

Dessa forma, não há como acolher a tese de absolvição do artigo 304, do CP, por ser a falsificação grosseira, vez que os policiais apenas suspeitaram da falsidade do documento e que na verdade, achavam que não era documento original, mas sim uma xerox, cópia, somente confirmado tratar-se de documento falso, após a devida perícia.
APELAÇÃO PENAL
. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -
Omissis...

2 - A falsificação de documento tem sido cada vez mais fidedigna, o que tende a afastar a possibilidade de configuração do crime impossível, que pressupõe, sempre, a absoluta impropriedade do meio ou do objeto. In casu, após a desconfiança dos agentes policiais, foi necessária a realização de perícia no documento para atestar o falso, evidenciando potencialidade lesiva suficiente a malferir o bem jurídico tutelado pelo crime de uso de documento público falso (Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297).
3 -
Omissis...
4 -
Omissis...
5 -
Omissis...
6 -
Omissis...
7 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.02574058-54, 215.605, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

Assim, deve ser mantida a condenação do apelante Paulo Sérgio, em relação ao crime do artigo 304, do CP.

De igual forma, não existe como fixar a pena base no mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais consideradas como desfavoráveis, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA